Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711345-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS, BUANI E ARAUJO COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDO: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e nova elaboração dos cálculos. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 292, § 3o, 435 e 479, todos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da preclusão reconhecida quanto à prova pericial – Laudo Contábil particular –, uma vez que se caracteriza como documento novo e que foi produzida de boa-fé. Por fim, conquanto tenham fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e colacionam julgados daquele sodalício com o objetivo de demonstrar o dissenso jurisprudencial, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID. 29193466 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de ma-fé, sob alegação de que o recurso ajuizado seria meramente protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir com relação à suposta afronta aos artigos 292, § 3o, 435 e 479, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: Da análise dos autos, observa-se que a decisão de ID 51176608, publicada no DJe do dia 05/12/2019, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, apresentados em ID 48380056, por ausência de impugnação específica (...) Da referida decisão não houve qualquer manifestação por parte dos agravantes, tendo peticionado apenas em 21/07/2020, requerendo a juntada de laudo pericial contábil particular (ID 68204725,origem) (...) Além disso, os agravantes não trazem qualquer motivo de força maior ou alheio à sua vontade capaz de impedir a prática do ato, não havendo justa causa apta a afastar a ocorrência da preclusão. Nesse contexto, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. (ID 27146290). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. Indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515, cujo instrumento procuratório é visto no ID 24947368 - Pág. 4. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029